Tribunal: TJSP
Processo: 1027601-62.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Aquisição de carteira de beneficiários da Golden Cross pela Unimed Rio, com redução expressiva da rede credenciada. Beneficiário em tratamento de câncer e com recomendação de procedimentos cirúrgicos, sem possibilidade de sua realização nos hospitais e laboratórios anteriormente utilizados ou em rede credenciada equivalente. Sentença de extinção do

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Aquisição de carteira de beneficiários da Golden Cross pela Unimed Rio, com redução expressiva da rede credenciada. Beneficiário em tratamento de câncer e com recomendação de procedimentos cirúrgicos, sem possibilidade de sua realização nos hospitais e laboratórios anteriormente utilizados ou em rede credenciada equivalente. Sentença de extinção do processo por ilegitimidade passiva em relação à Unimed FESP e procedência em relação à Unimed Rio. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE ATIVA. Autor que não está a exigir credenciamento específico, mas sim compelir a ré ao cumprimento de obrigação contratual que assumiu em relação à disponibilização de rede credenciada, estando configurada sua legitimidade para a demanda. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED FESP. Hipótese em que se busca o uso da rede credenciada da FESP por força do sistema de intercâmbio estabelecido pelo sistema Unimed. Parceria com a UNIMED RIO que restou assentada pela disponibilização de carteira de usuário em nome desta empresa ao autor, evidenciando a atuação colaborativa entre as empresas e o uso da marca como fator de estímulo ao negócio. Solidariedade assentada em julgados diversos do STJ e do TJSP, inclusive em relação ao atendimento derivado da alienação da carteira da Golden Cross à Unimed Rio. Extinção do processo afastada. MÉRITO. RECURSO DA RÉ. Obrigação assumida pela Unimed Rio de manutenção das condições contratadas com os beneficiários dos planos de saúde da Golden Cross que foi inadimplida quando houve cessação dos serviços disponibilizados em regime de intercâmbio pela Unimed Paulistana, impedindo o uso da rede credenciada que vigorava na relação original. Violação pela ré que residiu na ausência de oferta de rede credenciada equivalente, em violação ao sinalagma contratual, pela manutenção do preço, sem oferta do serviço correspondente. Vício que não demanda aplicação da Lei 9.656/98, em consideração ao fato de que se trata de contrato antecedente a ela e não adaptado, mas se reconhece pela violação a regras de ordem pública do CDC, de plena incidência ao caso concreto. Precedentes. REEMBOLSO. Descredenciamento sem oferta de prestadores equivalentes que resultou em custeio de serviços diretamente pelo usuário, de forma a assegurar a continuidade de seus tratamentos. Dever de reembolso integral.
RECURSO DO AUTOR. Obrigação que se impõe, à UNIMED FESP, por força do intercâmbio do sistema Unimed, a disponibilizar o uso de sua rede credenciada ao autor e dependentes, nos limites do plano contratado, sempre que não for possível o uso da rede credenciada direta da Unimed Rio, com regresso em face da contratante direta. Reembolso de despesas já realizadas pelo autor que apenas se justifica frente à empresa com quem contratou diretamente. Sentença de procedência parcial em relação à Unimed FESP, com inversão da sucumbência. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000558784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027601-62.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
LILIAN CRISTINA GIMENEZ e JOSÉ GIMENEZ (REPRESENTADO(A) POR
TERCEIRO(A)), são apelados/apelantes UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO DO RIO DEJANEIRO e CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA
CENTRAL (CNU).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da corré UNIMED RIO e
deram provimento parcial ao recurso do autor. V.U. Sustentou oralmente o Doutor Caio
Fernandes", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027601-62.2017.8.26.0100 -Voto no 2.879
2
APELAÇÃO No 1027601-62.2017.8.26.0100
RELATORA: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELANTES / APELADOS: JOSÉ GIMENEZ / UNIMED RIO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO/UNIMED FESP (CENTRAL NACIONAL
UNIMED COOPERATIVA CENTRAL - CNU)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ PROLATOR: MÁRCIO TEIXEIRA LARANJO
VOTO No 2.879
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
Aquisição de carteira de beneficiários da Golden Cross pela Unimed
Rio, com redução expressiva da rede credenciada. Beneficiário em
tratamento de câncer e com recomendação de procedimentos
cirúrgicos, sem possibilidade de sua realização nos hospitais e
laboratórios anteriormente utilizados ou em rede credenciada
equivalente. Sentença de extinção do processo por ilegitimidade
passiva em relação à Unimed FESP e procedência em relação à
Unimed Rio. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE ATIVA. Autor
que não está a exigir credenciamento específico, mas sim compelir a
ré ao cumprimento de obrigação contratual que assumiu em relação à
disponibilização de rede credenciada, estando configurada sua
legitimidade para a demanda. LEGITIMIDADE PASSIVA DA
UNIMED FESP. Hipótese em que se busca o uso da rede credenciada
da FESP por força do sistema de intercâmbio estabelecido pelo
sistema Unimed. Parceria com a UNIMED RIO que restou assentada
pela disponibilização de carteira de usuário em nome desta empresa
ao autor, evidenciando a atuação colaborativa entre as empresas e o
uso da marca como fator de estímulo ao negócio. Solidariedade
assentada em julgados diversos do STJ e do TJSP, inclusive em
relação ao atendimento derivado da alienação da carteira da Golden
Cross à Unimed Rio. Extinção do processo afastada. MÉRITO.
RECURSO DA RÉ. Obrigação assumida pela Unimed Rio de
manutenção das condições contratadas com os beneficiários dos
planos de saúde da Golden Cross que foi inadimplida quando houve
cessação dos serviços disponibilizados em regime de intercâmbio pela
Unimed Paulistana, impedindo o uso da rede credenciada que
vigorava na relação original. Violação pela ré que residiu na ausência
de oferta de rede credenciada equivalente, em violação ao sinalagma
contratual, pela manutenção do preço, sem oferta do serviço
correspondente. Vício que não demanda aplicação da Lei 9.656/98,
em consideração ao fato de que se trata de contrato antecedente a ela
e não adaptado, mas se reconhece pela violação a regras de ordem
pública do CDC, de plena incidência ao caso concreto. Precedentes.
REEMBOLSO. Descredenciamento sem oferta de prestadores
equivalentes que resultou em custeio de serviços diretamente pelo
usuário, de forma a assegurar a continuidade de seus tratamentos.
Dever de reembolso integral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027601-62.2017.8.26.0100 -Voto no 2.879
3
RECURSO DO AUTOR. Obrigação que se impõe, à UNIMED FESP,
por força do intercâmbio do sistema Unimed, a disponibilizar o uso
de sua rede credenciada ao autor e dependentes, nos limites do plano
contratado, sempre que não for possível o uso da rede credenciada
direta da Unimed Rio, com regresso em face da contratante direta.
Reembolso de despesas já realizadas pelo autor que apenas se
justifica frente à empresa com quem contratou diretamente. Sentença
de procedência parcial em relação à Unimed FESP, com inversão da
sucumbência. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DO
AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação Cominatória ajuizada por JOSÉ GIMENEZ em
face de UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO
e UNIMED FESP - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, julgada pela r. sentença de
fls. 410/417, cujo relatório se adota, integralizada pela decisão de fls. 442/443, com a: a)
extinção do processo, sem julgamento do mérito, em relação a Unimed-FESP, nos termos do
art. 485, inciso VI, do CPC, respondendo o autor por despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa; b) procedência da ação em relação à Unimed Rio,
para condená-la a manter rede credenciada equivalente à disponibilizada pela operadora
Golden Cross, bem como ao reembolso dos valores reclamados na petição inicial, no valor de
R$ 3.329,22, com correção monetária dos desembolsos e juros de mora de 1% ao mês da
citação. Foi também condenada a arcar com custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Recorrem o autor e a UNIMED RIO.
O autor insiste na legitimidade da UNIMED FESP para a
demanda, com sua condenação solidária a custear todo atendimento médico, hospitalar e de
diagnóstico que necessite, através do Intercâmbio do Sistema Unimed, especificamente o
procedimento cirúrgico de Implante de Eletrodo de Estimulação Medular, via percutânea, a
ser realizado pelo Dr. Victor R, Barboza e sua equipe, bem como cirurgia de Angioplastia
Arterial de Membro inferior a ser realizado pelo Dr. Sergio Belczak, ambas nas dependências

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027601-62.2017.8.26.0100 -Voto no 2.879
4
do Hospital São Camilo Santana, bem como o tratamento oncológico no Centro de
Hematologia de São Paulo, com o custeio e cobertura de todas as despesas médicas,
hospitalares e de diagnóstico nesta entidade hospitalar, bem como bem como garantir a
utilização da rede de Laboratórios Lavoisier.
Também requer seja a Unimed FESP condenada à manutenção
da prestação de serviço da forma como contratada com a Golden Cross, bem como de acordo
com a responsabilidade assumida pela Unimed Rio junto à ANS, garantindo ao Apelante e sua
dependente a utilização da Rede Básica da UNIMED FESP, via intercâmbio do Sistema
Nacional Unimed, notadamente com acesso ao Hospital São Camilo-Santana, Centro Médico
de Hematologia de São Paulo e rede de Laboratórios Lavoisier, dentre outros (fls. 445/468).
Já a UNIMED RIO invoca a ilegitimidade ativa, aduzindo não
caber aos beneficiários determinar quais prestadores devem ou não ser credenciados pela
operadora, sendo o credenciamento dos estabelecimentos e médicos à rede do plano de saúde
matéria que envolve apenas o próprio hospital, clínica, laboratório ou profissional, e o plano
de saúde. Aduz, ainda, que a sentença é inexequível, uma vez que determina atendimentos
junto a prestadores não credenciados do plano dos autores, e que nos termos do art. 506 do
CPC, a sentença só obriga às partes, não podendo obrigar terceiros. Diz que a imposição
estabelecida resultará em desequilíbrio atuarial e que o descredenciamento do prestador é
lícito, restando demonstrado que se deu de forma alheia à vontade da apelante, pois derivou da
alienação compulsória da Unimed Paulistana pela ANS, ou seja por ato do príncipe. Refuta a
aplicação da Lei n. 9.656/98, uma vez que o contrato discutido é anterior à legislação, tratando-
se de contrato não regulamentado, logo, sem a necessidade de comunicação prévia em caso de
descredenciamento. De qualquer forma, sustenta que, de acordo com o art. 17 da Lei n.
9.656/98, a alteração do credenciamento deve ser comunicada, e não notificada, tendo o
apelado plena ciência do descredenciamento e da existência de rede credenciada para o
atendimento.
Ainda, alega que o atendimento se deu de forma particular, não
por recusa da apelante ou falta de prestadores, mas sim pela livre escolha de prestadores pelo
paciente e seus familiares, havendo previsão contratual para a hipótese, e nesse caso, caso não
se reconheça o dever do apelado de arcar integralmente com os valores gastos, há de se
estabelecer o reembolso segundo a tabela prevista em contrato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027601-62.2017.8.26.0100 -Voto no 2.879
5
Refuta a ocorrência de danos a serem indenizados, ausente o ato
ilícito. Busca, portanto, a reforma da sentença para que seja desobrigada de garantir o
atendimento da apelada perante prestador não credenciado da UNIMED RIO, diante da
impossibilidade de cumprimento da decisão, declarando que esta responsabilidade se limite à
rede credenciada já disponibilizada e usufruindo pela apelante, bem como afastando a
obrigação e reembolso dos valores pagos em tratamentos particulares. (fls. 472/487).
Recursos regularmente processados e contrariados (fls. 513/538
- Unimed FESP; fls. 539/555 - Autor; fls. 556/561 - Unimed Rio).
A fls. 627/630 foi juntada petição da CENTRAL NACIONAL
UNIMED (CNU) informando a alienação voluntária parcial de carteira envolvendo a
totalidade dos produtos de contratação individual-familiares e parcial de produtos coletivos
por parte da UNIMED FESP, de modo que atualmente é a única e exclusiva detentora de
todos os direitos, deveres e ônus dele decorrentes, responsável pelo objeto litigioso deste
processo.
Intimado o autor a se manifestar, concordou com o ingresso da
CNU no polo passivo da lide, o que foi deferido pelo então Relator sorteado (fls. 676), Des.
Galdino Toledo Júnior, desta 9a Câmara.
Houve redistribuição dos autos a esta relatora em 10/09/2019.
É O RELATÓRIO.
Extrai-se dos autos que o autor era beneficiário da operadora de
saúde Golden Cross até 30.09.2013, quando esta foi incorporada pela operadora UNIMED
RIO, que disponibilizou aos autores o plano de saúde individual categoria F. UNIPLAN 12-
APT ADAPTADO, que deveria manter a mesma cobertura e condições contratuais de sua
antecessora. Não conseguindo se valer da rede credenciada que dispunha, com prejuízo a seu
atendimento, postulou fossem as rés (a FESP por força de solidariedade do sistema UNIMED)
compelidas a prestar o atendimento necessário em relação aos tratamentos em curso (implante
de eletrodo de estimulação medular e angioplastia arterial de membro inferior junto ao
Hospital São Camilo e tratamento oncológico junto ao Centro Médico de Hematologia de São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027601-62.2017.8.26.0100 -Voto no 2.879
6
Paulo) e a restabelecer a prestação dos serviços médicos abrangidos pela cobertura à época do
plano Golden Cross, além de reembolsar os valores gastos com o atendimento particular.
Foi postulada e deferida antecipação da tutela para que as rés
informassem, em 48 horas, quais hospitais de alta complexidade da rede credenciada estariam
aptos a atender o autor nos procedimentos cirúrgicos de "implante de eletrodo de estimulação
medular, via percutânea, e angioplastia arterial de membro inferior" e listar quais laboratórios
estão à disposição nesta comarca, bem como para que autorizassem a continuidade do
tratamento de mieloide crônica, preferencialmente no Centro de Hematologia de São Paulo,
assumindo as despesas do tratamento prescrito (fls. 131/132), e diante da insuficiência da
informação prestada, foi determinado que custeassem os procedimentos cirúrgicos indicados
no Hospital São Camilo, em Santana (fls. 323).
Não foi trazida qualquer nova notícia em relação à realização
dos procedimentos, aceitando-se que foram autorizados e custeados pelas rés.
Com a prolação da sentença, a pretensão foi acolhida em relação
à UNIMED RIO e afastada em relação à UNIMED FESP, por força de sua ilegitimidade
passiva.
Não vinga a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela
Unimed RIO, pois inegável que as partes mantêm relação contratual, e, portanto, está o autor
legitimado a buscar o cumprimento de obrigações contratuais inadimplidas. Ao contrário do
que sustenta a apelante, não se está a exigir credenciamento específico, mas sim que se
assegure disponibilização de atendimentos em rede credenciada equivalente a que era
disponibilizada pela Golden Cross, obrigação que assumiu ao tempo da aquisição da carteira
da Golden Cross, e na sua ausência, o custeio do tratamento realizado fora da rede
credenciada.
Em relação à legitimidade passiva da Unimed FESP, respeitado
o entendimento adotado pelo juízo “a quo”, o recurso quanto ao tema deve se provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027601-62.2017.8.26.0100 -Voto no 2.879
7
Embora não haja dúvida quanto a se estar diante de contratação
direta com a Unimed Rio, a quem devem ser direcionados pedidos referentes ao cumprimento
de obrigações contratuais, na medida em que também se postulou atendimento para
tratamento específico em curso, com direcionamento à Unimed FESP por força da
solidariedade do sistema UNIMED, não era o caso de se excluí-la da lide, mas apenas, com a
análise do mérito, adequar os pedidos segundo a obrigação de cumprimento por uma e outra
parte.
Veja-se que a vinculação entre as rés está demonstrada pela
carteira enviada ao autor, a fls. 70, com validade até 30.09.2014, evidenciando a plena
parceria estabelecida entre as Unimed ́s, com possibilidade de utilização em São Paulo da rede
disponibilizada pela Unimed FESP em favor dos contratados da Unimed RIO.
Não há como se ignorar que a UNIMED se vale da projeção de
imagem de unicidade de seu sistema para angariar clientes, em regime de cooperação que
resulta na possibilidade, para os que detêm plano de cobertura nacional, de se valer de sua
rede credenciada em todo o território nacional. Esse é um fator divulgado como clara
“vantagem” aos clientes, que aderem ao sistema UNIMED com a percepção de que é
indiferente com quem efetivamente contratam, pois a vinculação é com a marca, tanto que não
há vedação a que alguém residente em determinada cidade contrate a UNIMED de outra
localidade.
Dessa constatação resulta que, de maneira deliberada, a
UNIMED permite o desenvolvimento dessa percepção porque a beneficia em termos de
conquista de espaço no mercado, de maneira que o consumidor atraído por essa oferta não
pode ser afetado por divisão interna de responsabilidades, inclusive sob aspectos financeiros
de gestão do próprio negócio, que não lhe são informados e advertidos com o devido destaque
próprio e necessário a disposições limitativas ao tempo da contratação.
E isso fica claro quando, no próprio informativo que
disponibilizou aos usuários, afirmou que em São Paulo o atendimento estaria se realizando
pela Unimed FESP e Paulistana, o que o envio de carteira de usuário com a identificação da
primeira empresa veio a corroborar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027601-62.2017.8.26.0100 -Voto no 2.879
8
Não por outra razão tem sido reiteradamente assentada a
solidariedade do sistema UNIMED em relação à prestação de serviços, de forma a que possa o
usuário se valer buscar atendimento em relação a Unimed diversa daquela com quem
efetivamente contratou, quando não o encontrar pelo canal direto com a contratada.
Veja-se a respeito diversos precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE
PASSIVA. SISTEMA UNIMED. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA
APARÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 08/03/2014, de
que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/02/2016 e
concluso ao Gabinete em 25/11/2016. Julgamento pelo CPC/73. 2. O propósito
recursal é decidir sobre a legitimidade passiva da recorrida.3. A integração do
Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por
um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a
área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades,
singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do
consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas
cooperativas que compõem o Sistema Unimed. 5. A conduta da Unimed, de, no
momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um
sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e
depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de
personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a
confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. 6. À luz
da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida.7. Em
virtude do exame do mérito, por meio do qual foi analisada a tese sustentada
pela recorrente, fica prejudicada a análise da alegada divergência
jurisprudencial.8. Recurso especial provido. (REsp 1627881/TO, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017)
“PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO
DE
SAÚDE.
SOCIEDADES
COOPERATIVAS
UNIMED.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. O direito à informação e o
princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e
da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que
o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas
expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que
tange ao uso coletivo de uma mesma marca. 2. A publicidade do Sistema
Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que
se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo
informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o
que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama
de serviços e facilidades.3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027601-62.2017.8.26.0100 -Voto no 2.879
9
prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema
cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma
mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares,
federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito
externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o
Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do
consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros
dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer
que se trata de uma entidade una.4. Dessarte, o fato de várias sociedades
explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas
distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de
eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por
cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a
responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas.5.
Recurso especial não provido” (REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015)
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO
EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE
ORIGEM.
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO
MÉDICO.
REDE
INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA
DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1.
Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que
atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de
cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na
hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros
privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/1998, as
operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população
enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo,
devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de
Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei no 9.656/1998 e Súmula no 469/STJ).
3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas
de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de
intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde
de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem
responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora.
Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao
consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional,
o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade
solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede
de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas
distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de
serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta
Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed
garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a
integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte
confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027601-62.2017.8.26.0100 -Voto no 2.879
10
exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal
complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed
executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de
recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não
provido. (REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, 3a Turma, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017)
O mesmo posicionamento tem sido adotado em inúmeros
julgados desta E. Corte Paulista, também em relação aos atendimentos de usuários da antiga
Golden Cross:
"No tocante ao recurso interposto pela Unimed Fesp, a
alegação de ilegitimidade passiva aventada não se sustenta. Isso porque,
malgrado o autor mantenha relação contratual com a corré Unimed Rio, a
causa de pedir remota situa-se na suposta ilegalidade da negativa, também da
codemandada Unimed Fesp em relação à autorização para internação junto
ao Hospital Vila Lobos. Em outras palavras, ainda que não haja vínculo
contratual direto entre o autor e a codemandada Unimed Fesp, a esta fora
imputada a prática de ato lesivo ao autor, a justificar sua inclusão no polo
passivo da relação jurídica processual. Lembre-se que, no caso presente, em
virtude de acordo firmado entre a Unimed Rio e a ANS, foi garantido o
atendimento hospitalar dos antigos contratantes da Golden Cross, no Estado
de São Paulo, a ser realizado pela Unimed Fesp. Logo, sobreleva que a
narração dos fatos trazidos na petição inicial e os documentos acostados aos
autos conduzem à conclusão pela legitimidade passiva da codemandada para
responder aos termos da demanda, uma vez que, a princípio, não apenas
haveria ela praticado a ilicitude, como igualmente poderia ser obrigada à
prestação do serviço. Nesse sentido, é certo que o Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça editou, recentemente, o enunciado no. 99 da Súmula desta
Corte, que dispõe que 'Não havendo, na área do contrato de plano de saúde,
atendimento especializado que o caso requer, e existindo urgência, há
responsabilidade solidária no atendimento ao conveniado entre as
cooperativas de trabalho médico da mesma operadora, ainda que situadas em
bases geográficas distintas', de forma que a alegação de ilegitimidade de parte
não comporta acolhida" (Apelação no 1012511-48.2016.8.26.0100; 6a Câmara
de Direito Privado, TJSP; Rel. Vito Guglielmi; j. 20.07.2017).
"PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer c/c com
indenização por danos morais - Aquisição da carteira de beneficiários da
Golden Cross pela UNIMED RIO - Pretensão de disponibilização da rede
credenciada em padrão compatível com o anteriormente contratado pelos
autores - Ilegitimidade passiva da UNIMED FESP não configurada, tendo em
vista a ilegalidade da negativa de autorização para internação, e a garantia de
atendimento dos antigos contratantes da Golden Cross, no Estado de São
Paulo, a ser realizado pela Unimed Fesp - Expectativa legítima da
manutenção da mesma rede, ou de equivalente, pelo autor
-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027601-62.2017.8.26.0100 -Voto no 2.879
11
Descredenciamento dos prestadores de serviço - Inviabilidade - Obrigação
assumida pela ré quando adquiriu a carteira de beneficiários da Golden Cross
- Ausência de comprovação de que foi cumprido o art. 17, par. 1o, da Lei no.
9.656/98 - DANO MORAL. Descumprimento contratual que causa mero
aborrecimento, insuscetível de provocar sofrimento suficiente a justificar
condenação. Precedentes. Sentença reformada nesse ponto. - RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS." (Apelação n. 1096103-53.2017.8.26.0100; 6a
Câmara de Direito Privado, TJ-SP; Rel. Marcus Vinícius Rios Gonçalves; j.
22.08.2019, v.u.)
“OBRIGAÇÃO DE FAZER
PLANO DE SAÚDE

RESTABELECIMENTO DA REDE CREDENCIADA PRELIMINARES -
Alegação da corré Unimed Rio de que a autora é parte ilegítima para pleitear
credenciamento de prestadores de serviços, pois cabe exclusivamente à
operadora de saúde credenciá-los, conforme dispõe o artigo 17 da Lei 9.656/98
- Não acolhimento - Autora que não pleiteia o credenciamento de prestadores
de serviços, mas sim restabelecer a mesma rede de prestadores credenciados
com padrão compatível ao anteriormente disponibilizado pelo plano de saúde
da Golden Cross, do qual era beneficiária - Preliminar de legitimidade
passiva arguida pela corré Central Nacional Unimed
Sistema de
cooperativa que é formado por unidades autônomas integrantes de um
sistema único
Aplicação da teoria da aparência que implica
reconhecimento da responsabilidade solidária entre as unidades
integrantes
do
Sistema
Unimed
-
PRELIMINARES
DE
ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. (...) - Sentença
reformada para afastar a condenação das rés à indenização por danos morais e
para afastar a determinação de prestação de atendimento célere unicamente à
autora - Sucumbência recíproca caracterizada - RECURSOS DAS RÉS
PARCIALMENTE
PROVIDOS”
(TJSP;
Apelação
Cível
1013936-53.2018.8.26.0161; Relator (a): Angela Lopes; 9a Câmara de Direito
Privado; j. 12/11/2019) (destaquei)
"Apelação cível. Plano de saúde. Autores firmaram contrato
com a Golden Cross. Carteira Adquirida pela Unimed Rio. Prestação do
serviço se dava através da Unimed Paulistana. Liquidação extrajudicial da
Unimed Paulistana. Descredenciamento dos hospitais, sem reposição de
prestadores de serviço equivalentes. Autores pretendem que as rés Unimed
Rio e Unimed Fesp sejam solidariamente responsáveis pela manutenção do
atendimento. Sentença de parcial procedência. 1. Preliminar. Ilegitimidade
passiva. Unimed FESP. Inocorrência. Legitimidade e interesse devem ser
aferidos in status assertionis. Autores alegam solidariedade e direcionam
obrigação de fazer a ser cumprida pela Unimed FESP. Legitimidade
reconhecida. Acolhimento ou não do pedido é questão de mérito. 2. Mérito.
Descredenciamento de prestadores de serviço. Consumidor não poderia ser
prejudicado. Unimed Rio deveria ter adotado providências para manter o
contrato. Descredenciamento incontroverso. Substituição por prestador de
serviço equivalente. Não cabia o consumidor fazer prova negativa. Ônus da
prova da ré, do qual não se desincumbiu. Pedido é de que as rés sejam
solidariamente responsáveis pelo atendimento nos hospitais Santa Catarina, 9
de Julho e São Luiz. Possibilidade. Rés compõem mesmo grupo econômico e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027601-62.2017.8.26.0100 -Voto no 2.879
12
são solidariamente responsáveis pela manutenção do atendimento. Fixação de
multa em caso de inadimplemento. Sentença reformada neste capítulo. Se,
antes, a Unimed Rio prestava o atendimento através da Unimed Paulistana, o
mesmo procedimento deve ser adotado em relação à Unimed FESP. Não são
oponíveis ao consumidor questões administrativas internas, como o repasse de
valores entre as Unimeds. Provido o recurso dos autores, prejudicado recurso
adesivo do corréu Unimed Rio." (TJSP, Apelação n.
1002032-27.2016.8.26.0704; 9a Câmara de Direito Privado, Rel. Edson Luiz de
Queiroz; j. 18.05.2019, v.u.)
Assim, impõe-se o reconhecimento da legitimidade da UNIMED
FESP, substituída pela Central Nacional Unimed para figurar no polo passivo da ação,
afastada a extinção do processo quanto a ela.
Superadas as preliminares, para análise do mérito necessário
trazer um histórico em relação aos eventos a envolver a UNIMED RIO e a carteira da Golden
Cross.
Quando houve a aquisição da carteira de beneficiários da Golden
Cross pela Unimed Rio, em outubro de 2013, enviou-se carta aos consumidores com
informações sobre a alienação, podendo-se constatar no documento de fls. 65 a seguinte
descrição:
"(...) Portanto, até 30 de setembro de 2013 a Golden Cross
permanecerá responsável pelos atendimentos cujos procedimentos continuam
inalterados, inclusive a utilização da carteira de identificação atual. A
migração será automática, sem a necessidade de recadastramento e as
condições contratuais serão mantidas, estando assegurada a manutenção
de todas as coberturas, as condições assistenciais vigentes e a rede
hospitalar credenciada atualmente disponibilizada. As cirurgias e
tratamentos já em andamento ou agendados, a área de abrangência geográfica
dos planos e suas datas base de reajuste serão respeitados, não havendo a
necessidade de cumprir novos prazos de carência. Ao longo do mês de
setembro, os clientes receberão da Unimed-Rio comunicados com
esclarecimentos completos sobre a mudança e as novas carteiras para
utilização do plano de saúde a partir de 1o de outubro." (...)" (g/n).
A mesma informação foi apresentada no e-mail de fls. 87/88:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027601-62.2017.8.26.0100 -Voto no 2.879
13
"Com o intuito de evitarmos quaisquer transtornos para os
beneficiários nessa fase de transição, a Unimed-Rio e a Golden Cross definiram
que, excepcionalmente, no período até o dia 31.10.13, serão mantidos todos os
atendimentos já agendados na rede médica e laboratorial da Golden Cross.
Relativamente aos atendimentos hospitalares, a Unimed-Rio
manterá os mesmos hospitais pertencentes à rede assistencial da Golden
Cross e disponibilizará os hospitais integrantes da Rede Unimed. A
eventual e futura alteração da rede hospitalar será previamente informado
aos beneficiários, após a autorização da ANS." (destaquei)
Portanto, depreende-se que a própria ré, juntamente com a
Golden Cross, em missivas dirigidas aos usuários, deixou explícito que asseguraria a
manutenção de todas as coberturas, as condições assistenciais vigentes em seu plano e a rede
hospitalar credenciada atualmente disponibilizada, sendo descrito, ainda, que em São Paulo
este atendimento se daria pela utilização de toda a rede da Unimed FESP e Paulistana (fls.
67).
Contudo, como admitiu em sua defesa, quando a Unimed
Paulistana entrou em colapso por força da imposição de alienação da carteira pela ANS, viu-
se com problemas de atendimento aos serviços a que se obrigou pela recusa dos prestadores
de serviço em fazê-lo. A respeito afirmou-se:
“28. No dia 2/09/2015 pela manhã foi decretada a alienação
compulsória. No mesmo dia a tarde nenhum prestador, fosse ele de qualquer
uma das categorias, médico, laboratório ou hospital, permaneceu credenciado
a Unimed Paulistana e fecharam as portas aos atendimentos dos
beneficiários” (fls. 332)
Explicou, também, que a ANS, frente aos inúmeros usuários
desassistidos, determinou que a Central Nacional Unimed e a FESP prestassem atendimento
aos beneficiários dos Sistema Nacional Unimed em São Paulo, medida que não alcançou os
beneficiários de atendimento por intercambio com a Unimed Paulistana, como era o caso do
autor, o que exigiu, de sua parte, a busca de uma nova rede credenciada, o que se deu por
intermédio da empresa Qualirede (fls. 332/333).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027601-62.2017.8.26.0100 -Voto no 2.879
14
E é justamente neste panorama de impossibilidade de
atendimento junto à rede credenciada que era disponibilizada ao autor e seus dependentes em
São Paulo que a ação foi proposta, de forma a assegurar a disponibilização de rede de
atendimento equivalente a que dispunham no contrato original, e enquanto não verificada essa
disponibilização, o custeio dos gastos realizados a este título.
Trata-se, como já visto, de fato incontroverso, na medida em que
a própria Unimed Rio admitiu que não houve o atendimento na forma prometida aos usuários
da Golden Cross, em razão dos problemas com a Unimed Paulistana e a necessidade de
construir uma nova rede de atendimento.
E basta verificar a relação dos hospitais que integravam a cadeia
disponibilizada pela Golden Cross, com atendimentos em hospitais como: Hospital
Bandeirantes, São Camilo, Santa Joana, Santa Catarina, Osvaldo Cruz, Samaritano,
Beneficência Portuguesa, Incor, Nove de Julho, Paulistano e Igesp em confronto com a lista
fornecida a fls. 294/310, para se constatar que não há equivalência na rede credenciada,
ausente hospitais de reconhecida qualidade em São Paulo, que costumam ser atrativos para a
celebração dos contratos de saúde e determinantes do preço que se paga por esses serviços.
Igualmente não se verifico a presença de laboratórios de renome na relação, com o peso
daquele que era utilizado pelo autor, o “laboratório Lavoisier”.
E frente a esta realidade, a discussão quanto à aplicabilidade da
Lei 9.656/98 e observância às obrigações de informação em relação a modificações da rede
credenciada em nada altera o resultado da lide.
Na medida em que se está diante de contrato não adaptado à Lei
9.656/98, conforme posicionamento estabelecido pelo C. STF e referendado pelo STJ, não é
possível aplicá-la a relações anteriores à sua vigência. Contudo, inegável que em
consideração a sua condição de contrato de trato sucessivo, submete-se aos ditames do Código
de Defesa do Consumidor, que traz normas de ordem púbica que o alcançam, sem que isso
constitua ofensa ao ato jurídico perfeito. Veja-se a respeito:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027601-62.2017.8.26.0100 -Voto no 2.879
15
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
DEMANDADA. 1. Ainda que a Lei 9.656/98 não retroaja aos contratos de
plano de saúde celebrados antes de sua vigência, é possível aferir eventual
abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes. (...) 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp
801.687/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
26/08/2019, DJe 30/08/2019)
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PLANO DE SAÚDE.
RECUSA INDEVIDA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA ABUSIVA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA.
7/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. "Embora a Lei 9.656/98 não retroaja aos
contratos celebrados antes de sua vigência, é possível aferir a abusividade de
suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor, ainda que tenham
sido firmados antes mesmo de seu advento" (AgRg no REsp 1.260.121/SP,
Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 6/12/2012). (...) 6. Agravo interno a que
se nega provimento. (AgInt no AREsp 1027161/CE, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe
25/05/2017)
Nesse passo, resta claro que caberia à ré, em simples
cumprimento à obrigação que contraiu e em atenção à informação que prestou ao consumidor
ao tempo da assunção da carteira da Golden Cross, disponibilizar aos usuários carteira de
mesma qualidade que era fornecida aos usuários pela operadora original, o que não logrou
comprovar tenha realizado.
Não se trata de discutir, como insiste a ré, na imposição de um
credenciamento que inclua a rede que existia, pois é natural que em relações extensas, como o
são os contratos de saúde, haja mudanças em relação aos estabelecimentos parceiros, a que
não pode se opor o consumidor, exigindo a manutenção de um parceiro específico.
Contudo, não há qualquer dúvida de que , justamente para
manter as bases que determinaram a celebração do contrato e que foi definidora dos serviços
disponibilizados e preço contratado, não pode a operadora alterar as condições a que se
comprometeu, o que alcança a qualidade dos estabelecimentos, sendo seu ônus comprovar
que, quando retira um determinado estabelecimento de sua cadeia de serviços, o substitui por
outro de qualidade equivalente , mantendo o sinalagma do contrato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027601-62.2017.8.26.0100 -Voto no 2.879
16
E por essa razão, não basta que os usuários tenham ciência do
descredenciamento deste ou daquele hospital, o que é inerente aos deveres de informação e
transparência estatuídos pelo CDC, mas é necessário que a rede que permanece ou o
estabelecimento que substitui o excluído possa ser aceito como serviço equivalente, o que
claramente não cuidou a ré de comprovar, e mais que isso, que a substituição não cause
surpresa/prejuízo ao consumidor que está com tratamento em curso.
Daí porque, embora o artigo 17 da Lei 9.656/98 tenha
explicitado as condições necessárias ao descredenciamento, não é necessário se valer dessa
legislação para reconhecer o abuso do comportamento da Unimed Rio ao não adotar medidas
eficientes, suficientes e necessárias a assegurar a prestação dos serviços contatados pelo autor,
impondo a ele a submissão a uma reconstituição lenta e não adequada, segundo as condições
contratadas, da rede credenciada, prevalecendo-se da vulnerabilidade do consumidor, que de
um dia para o outro viu-se privado dos serviços que lhe eram devidos, ainda que mantendo
sua obrigação de pagamento das mensalidades do plano de saúde.
Nesse aspecto, não há como se aceitar a invocação da ré de
desequilíbrio financeiro do contrato, pois ao contrário, foi o autor que se viu prejudicado pela
prestação de serviços em desconformidade com o preço contratado para o plano de saúde em
vigor, em claro desequilíbrio contratual.
E nessa linha de raciocínio, se não houve disponibilização de
rede equivalente, não há como se pretender submeter o autor e seus dependentes, quando
usam os serviços segundo a qualidade contratada (em hospitais e estabelecimentos que
compunham a rede credenciada da Golden Cross), ao sistema de reembolso por tabela, pois a
utilização não decorre de livre escolha, mas justamente da falta de escolha quanto a
atendimento equivalente.
A discussão não é nova nesta Corte, conforme se extrai de vários
precedentes a envolver a ré, inclusive desta 9a Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027601-62.2017.8.26.0100 -Voto no 2.879
17
“Apelação cível. Plano de saúde. Aquisição da carteira de
clientes da Golden Cross pela Unimed Rio. Autores alegam redução e perda da
qualidade da rede credenciada. Dano moral. Sentença de procedência. 1.
Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Autores pedem cumprimento do contrato. A
forma como eventual tutela judicial será cumprida é questão de mérito, não de
legitimidade. 2. Alteração da rede credenciada deve observar o disposto no
artigo 17, da Lei 9656/98. Comunicação prévia ao consumidor e substituição
por prestador equivalente não demonstradas. Alteração não surte efeitos em
relação ao consumidor. Inteligência dos arts. 46 e 6o, CDC. Impossível obrigar
prestadores a firmar contrato com a ré. Tutela judicial que deve ser efetivada
mediante reembolso das despesas. 3. Dano moral. Conduta ilícita da ré causou
insegurança quanto à continuidade de prestadores de confiança, bem como
sensação de deslealdade e impotência. Indenização majorada para R$3.000,00
para cada autor. 4. Honorários advocatícios fixados por equidade em
R$4.000,00. Apelação da ré não provida, provido recurso adesivo dos autores”
(TJSP; Apelação Cível 1003213-78.2016.8.26.0020; Relator (a): Edson Luiz de
Queiróz; 9a Câmara de Direito Privado; j: 15/03/2020)
“APELAÇÃO Plano de Saúde Ação de Obrigação de Fazer
cumulada com Indenização por Danos Morais Pretensão de manutenção da
mesma cobertura disponibilizada pela empresa Golden Cross antes da
transferência do plano de saúde para a ré UNIMED RIO - Sentença de
procedência
Inconformismo da ré, sustentando, preliminarmente, a
ilegitimidade ativa da autora e, no mérito a, existência de previsão contratual
que permite que operadora de saúde possa descredenciar determinados
prestadores e nomear novos, sem que haja a prévia comunicação de seus
beneficiários, que a rede credenciada disponibilizada à autora é suficiente para
atender plenamente suas necessidades, que a decisão é inexequível em razão da
impossibilidade de obrigar hospitais e clínicas referidos na petição inicial a
integrarem a sua rede credenciada Preliminar rechaçada Legitimidade ativa
da autora reconhecida, uma vez que ela não pleiteia o credenciamento de
prestadores de serviços, mas sim, o restabelecimento da mesma rede de
prestadores
credenciados
com
padrão
compatível
aos
anteriormente
disponibilizados pelo anterior plano de saúde da Golden Cross Descabimento
das alegações de mérito Caso em que restou comprovado que a autora sofreu
prejuízos em razão da transferência compulsória de seu plano de saúde para a
ré UNIMED RIO, uma vez que não conseguiu mais acesso à rede credenciada
que costumava utilizar, em especial o Hospital São Luiz em que estava
internada - Empresa ré que não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a
rede credenciada oferecida à autora seja equivalente a que era disponibilizada
antes da transferência compulsória do plano de saúde, o que resulta em
manifesto descumprimento ao artigo 17 da Lei no 9.659/98 Alegação de
inexequibilidade da determinação de restabelecimento da rede credenciada
originária que se revela descabida, uma vez que a empresa ré pode utilizar o
intercâmbio com as demais cooperativas do sistema UNIMED ou realizar a
contratação direta dos prestadores Recurso desprovido” (TJSP; Apelação
Cível 1039857-06.2018.8.26.0002; Relator (a): José Aparício Coelho Prado
Neto; 9a Câmara de Direito Privado; j.27/11/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027601-62.2017.8.26.0100 -Voto no 2.879
18
“Plano de saúde Ação de obrigação de fazer Restabelecimento
de rede credenciada de prestadores de serviços médicos, hospitalares e
ambulatoriais Hipótese de sucessão de empresas operadoras do plano
Descredenciamento de prestadores de serviços da cidade, sem substituição por
outros de padrão equivalente Inadmissibilidade Obrigação da ré de oferecer
rede credenciada e cobertura médica, hospitalar e ambulatorial conforme guia
médico editado pela Unimed e juntado aos autos (fls. 53/61) ou outros
equivalentes disponíveis pelo contrato inicialmente firmado com a autora, sob
pena de multa diária Decisão acertada - Sentença de procedência mantida -
Litigância de má-fé, porém, não caracterizada Recurso não provido, com
elevação da verba honorária de sucumbência” (Apelação Cível
1054526-32.2016.8.26.0100; Relator (a): Augusto Rezende; 1a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; j.: 30/07/2019).
“Apelação Cível e Recurso Adesivo Plano de saúde Ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais
Sentença de parcial procedência Recurso de apelação dos autores e recurso
adesivo da corré Unimed Rio Alienação de carteira de clientes de planos
individuais e familiares da Golden Cross à Unimed Rio Operadora que não
possui rede credenciada própria na cidade de São Paulo Atendimento aos
segurados realizado pela Unimed FESP e, posteriormente, pela Unimed
Paulistana no sistema de intercâmbio entre as "Unimeds" ANS que determinou
a alienação compulsória da carteira de beneficiários da Unimed Paulistana a
operadoras diversas a partir de setembro/2015 Unimed Rio que reconheceu a
falha na prestação de serviços junto a rede credenciada após a alienação
compulsória da Unimed Paulistana Unimed Rio que não disponibilizou rede de
credenciados equivalente à contratada inicialmente com a Golden Cross Dever
da operadora em reembolsar integralmente os autores nas despesas com
atendimento médico particular . (...) Sentença mantida. Nega-se provimento ao
recurso de apelação dos autores e ao recurso adesivo da corré Unimed Rio
Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.” (Apelação no
1005554-13.2016.8.26.0009; Relator (a): Christine Santini; 1a Câmara de
Direito Privado; j.: 29/04/2019).
"Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais. Parcial procedência. Inconformismo das partes.
Cabimento em parte. Migração de carteira de clientes da Golden Cross para a
Unimed Rio. Desrespeito às regras da migração e da previsão do artigo 17 da
Lei 9.656/98. Autora impedida de acessar médicos e hospitais até então
credenciados. Descabimento. A Unimed Rio deve garantir atendimento nos
mesmos profissionais/hospitais ou em equivalentes. Dano moral configurado.
Valor majorado para R$ 10.000,00. Sentença reformada nesse ponto. Recurso
interposto contra decisão publicada após 18 de março de 2016. Honorários
advocatícios de sucumbência majorados em 5% (totalizando 20% sobre o valor
da condenação). Inteligência do §11 do art. 85 do CPC e Enunciado
Administrativo no 7, do C. STJ. Recurso da autora parcialmente provido e da ré
desprovido" (TJSP, Apelação n. 1008761-69.2015.8.26.0004; 8a Câmara de
Direito Privado, Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; j. 24.04.2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027601-62.2017.8.26.0100 -Voto no 2.879
19
A ré desempenha atividade empresarial, e nessas condições responde
pelos riscos de seu negócio, e ainda que não pudesse prever especificamente os eventos que
envolveram a Unimed Paulistana, certamente deveria ter realizado análise de compatibilidade
e suficiência do atendimento que deveria prestar, em larga escala, em cidade onde não
dispunha de rede própria.
A análise de viabilidade do negócio certamente alcança diversos
quadros e formas de disponibilização dos serviços, pois ainda que não houvesse a alienação
compulsória da carteira da Unimed Paulistana, nada impedia que referida empresa não se
dispusesse a manter relações com a ré, o que conduziria ao mesmo resultado e portanto, era
questão intrínseca ao desempenho de sua própria atividade empresarial, inoponível ao
consumidor.
Diante dessa realidade, bem andou o juízo “a quo” ao impor à
Unimed Rio a obrigação de manter rede credenciada equivalente à disponibilizada pela
operadora Golden Cross, bem como ao reembolso dos valores reclamados na petição inicial
que foram objeto de custeio pelo usuário, justamente pela impossibilidade de utilização da
rede credenciada equivalente.
E não vinga a alegação de inexequibilidade do julgado, pois
como já referido, não se está a exibir a manutenção dos antigos prestadores credenciados, o
que, naturalmente, depende de seu consenso, mas sim de contratação pela ré de rede de
qualidade equivalente, à sua escolha e diligência negocial, inclusive por intermédio do
intercâmbio entre as cooperativas do sistema UNIMED, desde que respeitado o direito do
consumidor.
Em relação à Unimed FESP, por força do intercâmbio próprio ao
sistema Unimed, caberá a ela disponibilizar sua rede de atendimento ao autor e dependentes,
segundo o plano contratado, quando não houver junto à rede de credenciados diretos da
Unimed Rio os serviços disponíveis, ressarcindo-se das despesas correspondentes junto à
Unimed contratada.
Não é o caso, porém, de se lhe impor a responsabilidade pelo
reembolso de valores pagos pelo usuário nos atendimentos já realizados, pois esta obrigação é
inerente à relação contratual que celebrou com a Unimed Rio, por força da indisponibilidade
do atendimento buscado na rede credenciada. Não há como se reconhecer solidariedade em
relação a este aspecto, mas apenas em relação ao atendimento prestado junto à sua rede.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027601-62.2017.8.26.0100 -Voto no 2.879
20
Daí porque, em relação aos procedimentos cirúrgicos realizados
por força de tutela de urgência junto ao Hospital São Camilo, reconhece-se sua
responsabilidade solidária à obrigação de custeio dos tratamentos, se integrante de sua rede
credenciada ao tempo dos fatos, com ressalva quanto ao reembolso junto à Unimed Rio. Caso
não integre sua rede credenciada, caberá exclusivamente à Unimed Rio o custeio das despesas
correspondentes.
Assim, reforma-se parcialmente a sentença para, reconhecida a
legitimidade passiva da Unimed FESP, condená-la:
a) à obrigação solidária de custeio dos procedimentos cirúrgicos
realizados junto ao Hospital São Camilo (implante de eletrodo de estimulação medular, via
percutânea, e angioplastia arterial de membro inferior), se integrante de sua rede credenciada
ao tempo dos fatos;
b) à disponibilização de sua rede de atendimento ao autor e
dependentes, segundo o plano contratado, quando não houver junto à rede de credenciados
diretos da Unimed Rio os serviços disponíveis, ressarcindo-se das despesas correspondentes
junto à Unimed contratada.
Diante da sucumbência parcial em relação à Unimed FESP,
custas e despesas processuais serão repartidas, mantida a fixação de honorários de 10% sobre
o valor da causa, a ser rateado proporcionalmente entre os patronos, por vedada a
compensação.
Quanto à Unimed Rio, por força do artigo 85, §11 do CPC e
trabalho adicional gerado pela interposição do recurso, majora-se honorários recursais devidos
ao patrono do autor para 15% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA
CORRÉ UNIMED RIO e DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO
AUTOR.

MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027601-62.2017.8.26.0100 -Voto no 2.879
21